Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015236-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVANTE), EDSON CASSIMIRO DA SILVA FILHO - CPF: 761.822.151-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO VERIFICADA
– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES –
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1. Não
sendo realizada
a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos
da parte devedora.

2. Nesta hipótese,
o
plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação,
instaurando-se
o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
, sendo imperiosa a reforma da decisão que a concedeu.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
contra a decisão de ID. 285969383, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1021666-60.2025.8.11.0041
, que
EDSON CASSIMIRO DA SILVA FILHO
move em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDIO DIRETO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A,
que deferiu a tutela de
urgência para determinar a limitação do pagamento das dívidas para 30% (trinta por cento) do valor atualmente cobrado, fixando multa de diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por eventuais descumprimentos da decisão.

Em síntese, afirma que a decisão recorrida
merece reforma, uma vez que
foi proferida
em inobservância
à
Lei n. 14.181/2021, que prevê a limitação
de cobranças apenas após a realização de audiência de conciliação, não havendo previsão para a antecipação da referida tutela.

Por isso, requer, liminarmente,
seja atribuído o efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pelo provimento recursal, de modo a reformar a decisão
ora combatida.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
287581358
.

Ausente contraminuta (ID.
293582871
).

Preparo recursal recolhido (ID.
286632864
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pela
parte
ora agravada, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra o requerente/agravado que percebe
renda bruta de R$ 12.736,42 (doze mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), e que, após os descontos obrigatórios, seu rendimento líquido passa ao valor de R$ 7.075,63 (sete mil e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
.

Afirma que, com sua renda líquida, é o responsável por adimplir tanto as despesas básicas de manutenção de seu núcleo familiar quanto as parcelas de cartões consignados, empréstimos e financiamentos junto às instituições requeridas, e que tais despesas comprometem seu rendimento mensal em patamar superior a 75% (setenta e cinco por cento)

Afirma, ainda, que
o débito junto
às

instituições perfaz R$
303.282,00 (trezentos e três mil, duzentos e oitenta e dois reais)
, e que, ante a impossibilidade de pagamento sem prejuízo do mínimo existencial, ajuizou a ação originária,
requerendo liminarmente a
concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito em juízo de valor correspondente a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal do re
querente, suspendendo a exigibilidade dos demais valores devidos até a audiência de conciliação
, sob pena de multa.

O magistrado
a quo
concedeu a antecipação de tutela pleiteada, conforme decisão de ID.
285969383.

I
nconform
ada, recorre a instituição agravante.

Pois bem.

No caso em comento, sem maiores delongas, assist
e
razão
à instituição
ora recorrente.

Com efeito, é cediço que a Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos de parcelas de empréstimos espontaneamente convencionados pelo tomador do crédito, haja vista que a parte autora é servidora pública estadual, consoante holerite de ID.
189414950
dos autos originários, sendo que a verificação da extrapolação de qualquer margem de descontos demandaria um prévio cotejo entre as circunstâncias do caso concreto e legislação específica de regência vigente ao tempo de cada pactuação.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com a agravada anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Além disso, sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar
pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema
PJe
no endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte
ora agravada
.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores,
afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos, sobretudo ao se levar em consideração o valor total da dívida
- qual seja, R$ 303.282,00 (trezentos e três mil, duzentos e oitenta e dois reais).

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei de Superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação dos descontos ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do ora agravado, não há que se falar na antecipação da tutela de urgência, sendo devida a reforma da decisão ora combatida.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária
dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida
.-
”

(TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão ora combatida, indeferindo a antecipação de tutela de urgência e revogando seus efeitos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025